Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700970-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.S.S. contra decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por A.G.D.R.S. Recurso conhecido sem efeito suspensivo (ID 42783207). Sem contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator